Tribunal: TJMT
Processo: 1001944-33.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001944-33.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO MAXIMO DE LIMA - CPF: 621.173.271-68 (EMBARGANTE), JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Embargante
: ANTONIO MAXIMO DE LIMA

Embargado:

BANCO PAN S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO DEVEDOR, SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - RECURSO DO RÉU PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (Recurso Repetitivo REsp nº 1339436/SP).

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Embargante
: ANTONIO MAXIMO DE LIMA

Embargado:

BANCO PAN S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ANTONIO MAXIMO DE LIMA
de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento ao apelo, assim ementado:

"

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO DEVEDOR, SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR -ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - RECURSO DO RÉU PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (Recurso Repetitivo REsp nº 1339436/SP)."

O embargante alega que o acórdão foi omisso, porquanto o requerente não teve êxito em dar baixa ao protesto ainda que por várias vezes tenha tentado, e que mesmo com a carta de declaração de quitação, o órgão ao qual fora inserido o protesto afirmava que somente por meio de ação judicial poderia excluir o protesto.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 103284997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Embargos de Declaração nº 1001944-33.2020.8.11.0003

Embargante
: ANTONIO MAXIMO DE LIMA

Embargado:

BANCO PAN S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

O embargante alega que o acórdão foi omisso, porquanto o requerente não teve êxito em dar baixa ao protesto ainda que por várias vezes tenha tentado, e que mesmo com a carta de declaração de quitação, o órgão ao qual fora inserido o protesto afirmava que somente por meio de ação judicial poderia excluir o protesto.

Pois bem. No caso em questão, verificou-se que o protesto da dívida foi regular, porquanto realizado quando o autor estava, de fato, inadimplente, de modo que não era responsabilidade do banco requerido dar baixa ao protesto, mas sim do devedor.

Desse modo, não prospera o pleito de indenização por danos morais.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.
100115450
):

“No caso em questão, verifica-se que o protesto da dívida foi regular, porquanto realizado quando o autor estava, de fato, inadimplente.

Assim, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, se não houver pactuação em contrário, como no caso, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor, a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (...)

O credor responderá apenas se não devolver o título após a quitação ou não providenciar a carta de anuência solicitada pelo devedor, fatos cuja comprovação não se tem neste processo.

Não há comprovação de que o devedor, após a quitação da dívida, tenha postulado ao credor a expedição de carta de anuência para baixa do protesto da dívida e, ainda, de que o credor tenha se recusado a expedir referido documento.

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021